Tribunal: TJMT
Processo: 1045996-50.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1045996-50.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Livramento condicional, Habeas Corpus - Cabimento, Contagem de Prazo para os Benefícios, Monitoração Eletrônica]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DALIVON ADRIANO DA COSTA JUNIOR - CPF: 917.235.231-00 (ADVOGADO), PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 056.558.211-92 (PACIENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DALIVON ADRIANO DA COSTA JUNIOR - CPF: 917.235.231-00 (IMPETRANTE), NÚCLEO DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA - NAE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME. SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO PRISIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
WRIT
NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de apenado que, cumprindo pena em regime semiaberto com monitoração eletrônica, foi preso preventivamente por ordem de outro juízo, em processo autônomo no Estado de Goiás, pass
ando
a ser mantido em regime fechado, supostamente sem decisão formal de regressão. Sustenta-se
regressão fática
e ausência de contraditório. A impetração também impugna decisão que determinou a
baixa do incidente de livramento condicional e declarou prejudicada a análise de progressão de regime, com base na existência da nova custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o
habeas corpus
é meio processual adequado para impugnar suposta regressão tácita de regime e decisões incidentais da execução penal, em razão da superveniência de novo título prisional oriundo de outro processo e jurisdição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
habeas corpus
não se presta à impugnação de decisões típicas da execução penal, especialmente quando ausente flagrante ilegalidade ou abuso de poder, sendo inadequado como substitutivo do agravo em execução, previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal.

4. A superveniência de novo título prisional, decorrente de prisão preventiva e posterior condenação com regime fechado em outro ente federativo, legitima os efeitos executórios que ensejam reavaliação de benefícios e a necessidade de compatibilização entre os regimes.

5. A matéria já se encontra devolvida à apreciação jurisdicional por meio de agravo em execução penal, recurso próprio, adequado e em trâmite regular, no qual será possível a análise técnica e aprofundada das alegações defensivas.

6. A jurisprudência consolidada da Corte afirma que o
habeas corpus
não é via idônea para discutir incidentes da execução penal, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, inexistentes no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento:

“O habeas corpus não é meio processual adequado para impugnar decisões da execução penal, quando ausente flagrante ilegalidade ou abuso de poder, devendo-se utilizar o agravo previsto no art. 197 da LEP”.

“A existência de novo título prisional, com condenação em regime fechado, justifica a reavaliação de benefícios executórios, não configurando regressão tácita de regime”.

“A interposição e o regular processamento de agravo em execução penal inviabilizam o conhecimento do habeas corpus como sucedâneo recursal”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1045996-50.2025.8.11.0000

PACIENTE: PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: DALIVON ADRIANO DA COSTA JUNIOR

IMPETRADO: NÚCLEO DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA - NAE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpu
s impetrado em favor de
Pedro Rodrigues de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Atuação Estratégica, nos autos da Execução Penal n. 0023247-76.2015.8.11.0042, no supostamente teria sido regredido de regime de cumprimento de pena tacitamente.

Narra a impetração que o paciente cumpria pena em regime semiaberto, com monitoração eletrônica, quando, em 13/05/2025, foi preso por força de mandado de prisão preventiva expedido pelo Estado de Goiás no processo n. 6010385-77.2024.8.09.0149, sustentando que, desde então, passou a ser mantido, na prática, em regime fechado, sem prévia decisão formal de regressão e sem observância do devido processo executivo, configurando regressão fática e tácita.

Alega, ainda, que o quadro teria sido agravado por decisão de 26/11/2025, pela qual a autoridade indicada como coatora determinou a baixa do incidente de livramento condicional e declarou prejudicada a análise de progressão de regime, com fundamento exclusivo na existência da custódia cautelar decretada no Estado de Goiás.

O pedido liminar foi indeferido, em decisão inserida no id. 337283376
.

Prestadas as informações, o Juízo apontado como coator esclareceu que o paciente
se encontra
custodiado em razão da prisão preventiva decretada e mantida no processo criminal em trâmite no Estado de Goiás, havendo, inclusive, sentença condenatória superveniente, com regime inicial fechado.

Informou, ainda, que, no âmbito da execução penal, foram adotadas providências compatíveis com a existência de novo título prisional e que a defesa interpôs agravo em execução penal, já recebido e em regular processamento.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do
writ
, ao fundamento de inadequação da via eleita.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é remédio constitucional de índole excepcional, destinado à tutela imediata da liberdade de locomoção diante de ilegalidade ou abuso de poder flagrantes.

Não se presta, contudo, a substituir os instrumentos recursais ordinariamente previstos em lei, sobretudo quando a controvérsia envolve atos típicos da execução penal, cuja disciplina normativa é específica e dotada de meios próprios de impugnação.

No caso concreto, embora a defesa rotule a controvérsia como “
regressão fática” ou “regressão tácita de regime
”, o que se verifica, a partir da leitura detida dos autos e das informações prestadas, é insurgência dirigida contra efeitos executórios decorrentes da superveniência de novo título prisional, oriundo de processo de conhecimento autônomo, com decretação e manutenção de prisão preventiva e posterior sentença condenatória em outro ente federativo.

As providências questionadas, como a baixa de incidente de livramento condicional, o sobrestamento ou reavaliação de benefícios e a necessidade de compatibilização entre diferentes títulos prisionais, inserem-se, de forma inequívoca, no campo próprio da execução penal, reclamando análise técnica do Juízo competente, à luz das regras de unificação, definição de regime,

data-base
e eventuais reflexos da nova condenação.

A Lei de Execução Penal é expressa ao prever, em seu art. 197, o agravo em execução como meio próprio para impugnar decisões proferidas no curso da execução.

A utilização do
habeas corpus
como sucedâneo recursal, fora das hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, subverte a lógica do sistema processual e compromete a racionalidade da prestação jurisdicional.

A jurisprudência desta Corte é absolutamente consolidada nesse sentido.

No N.U. 1036610-93.2025.8.11.0000, de relatoria do Desembargador Juvenal Pereira da Silva, julgado em 25/11/2025, com publicação no DJE de 27/11/2025, restou consignado, de forma expressa, que “
o habeas corpus não é meio idôneo para substituir o agravo em execução”, sendo admissível apenas em hipóteses excepcionais, quando demonstrada flagrante ilegalidade ou abuso de poder
.

No mesmo sentido, o N.U. 1035537-86.2025.8.11.0000, de relatoria do Desembargador Gilberto
Giraldelli
, julgado em 26/11/2025, com publicação no DJE de 28/11/2025, assentou que “
em hipóteses de regressão por fato apurado em processo de conhecimento autônomo, com cognição exauriente e contraditório, a audiência de justificação pode ser dispensada, não se prestando o writ a substituir os recursos próprios, ausente flagrante ilegalidade
”.

Ainda, no N.U. 1031095-77.2025.8.11.0000, das Câmaras Isoladas Criminais, de relatoria do Desembargador Juvenal Pereira da Silva, julgado em 29/09/2025, com publicação no DJE de 29/09/2025, esta Corte reafirmou que “
o habeas corpus não é via adequada para a apreciação de incidentes da execução penal, que devem ser submetidos ao Juízo da Execução Penal, sob pena de supressão de instância
”, destacando, ainda, a necessidade de prova pré-constituída quando se pleiteia providência de cunho excepcional.

A Terceira Câmara Criminal, por sua vez, no julgamento do N.U. 1031293-17.2025.8.11.0000, de relatoria da Desembargadora Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, ocorrido em 18/10/2025, com publicação no DJE de 18/10/2025, consolidou o entendimento de que
“o habeas corpus não é cabível como substitutivo de agravo em execução, especialmente quando este já foi interposto e se encontra em trâmite
”.

Essa orientação jurisprudencial se aplica integralmente ao caso em exame.

Conforme expressamente informado pela autoridade apontada como coatora e confirmado nos documentos acostados, a mesma matéria ventilada neste
writ
já foi devolvida à apreciação do Judiciário por meio de agravo em execução penal, recurso adequado, próprio e já recebido, no qual poderão ser examinadas, de forma ampla e técnica, todas as teses defensivas relativas à existência de eventual excesso de execução, à repercussão do novo título prisional e à definição do regime de cumprimento da pena.

Nessa perspectiva, não se identifica situação de teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder aptos a autorizar o afastamento das balizas normativas e jurisprudenciais que restringem o cabimento do
habeas corpus
em sede de execução penal.

O que se verifica, ao contrário, é a tentativa de utilização do
writ
como via paralela ou alternativa ao recurso legalmente previsto, o que não se coaduna com o sistema processual vigente.

Por todo exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça e com a jurisprudência consolidada desta Corte,
H
ABEAS CORPUS

NÃO CONHECIDO,
por inadequação da via eleita, ressalvada a plena apreciação das matérias suscitadas no agravo em execução penal já interposto e regularmente recebido, meio próprio e adequado para o exame das questões aventadas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026